Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000065-35.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ART. 89 LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença pela qual foi declarada extinta a punibilidade dos denunciados, com fundamento no art. 107, III, do CP, ante o reconhecimento da abolitio criminis relativamente ao art. 89, caput, da Lei no 8.666/1993. 2. O revogado art. 89 da Lei no 8.666/93, ao tipificar a conduta, contemplava em seu caput 03 (três) núcleos: 1) dispensar ou 2) inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei; 3) deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. 3. A Lei no 14.133/2021, ao revogar os artigos 89 a 108 da Lei no 8.666/1993, inseriu novos dispositivos ao Código Penal, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica a “contratação direta ilegal”, consistente em admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta em casos não previstos em lei. Assim, houve a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do revogado art. 89 da Lei no 8.666/1993, sendo descriminalizada (abolitio criminis) apenas sua segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação. 4. Apelação provida. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 381 e 619, ambos do Código de Processo Penal, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 89 da Lei 8.666/1993, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois a acusação não demonstrou o dolo específico na conduta nem o efetivo dano ao erário, elementos indispensáveis para amparar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Igual sorte colhe o apelo especial em relação à suposta ofensa do artigo 381 do CPP, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 89 da Lei 8.666/1993 e o pleito de absolvição, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009